Tribunal: STF
Processo: HC 180215
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Bianca de Morais Faria, em favor de Diogo Luis da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 551.865/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DIOGO LUIS DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento do HC n. 1.0000.19.155622-4/000. 
    Consta dos autos que o paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 97/110). 
    Com o objetivo de revogar a prisão cautelar, a defesa impetrou prévio writ na origem, cuja ordem foi denegada. 
    Segundo a impetração (e-STJ fls. 3-17), o paciente sofreria constrangimento ilegal, em resumo, porque o aresto impugnado carece de fundamentação idônea para justificar o decreto da segregação cautelar do paciente, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Alega que não teria sido demonstrado, com base em elementos concretos, como a liberdade do acusado poderia oferecer risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
    Realça as condições pessoais favoráveis do paciente, que seria primário, com ocupação lícita e residência fixa, predicados que lhe garantiriam o direito de responder à ação penal em liberdade. 
    Aduz que a quantidade de droga encontrada com o acusado seria pequena, não justificando o seu encarceramento provisório. 
    Destaca, ao final, que a presunção de culpa após prolação de sentença condenatória não resguarda alinhamento com o recente entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, fixando, caso entenda necessário, medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP), expedindo-se alvará de soltura em seu favor. (www.stj.jus.br)
    No STJ, liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    No dia 24.12.2019, a Presidência desta Corte deferiu a liminar em favor do paciente. (eDOC 20)
    A Procuradoria-Geral da República opina pela concessão da ordem de ofício.
    É o relatório. 
    Decido.
    A liminar concedida deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, verbis:
    Como visto, o paciente está condenado a cumprir a pena total de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Não obstante a imposição de regime intermediário, o juízo processante negou a ele o direito de recorrer em liberdade. 
    Sem embargos quanto aos fundamentos invocados para a custódia, o fato é que a sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 
    Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a autuação do Supremo Tribunal Federal. 
    Como se observa da nossa jurisprudência, 
    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto)” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14)”. 
    Destaco também o HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14. 
    Há de se enfatizar por outro lado, que eventual tentativa de compatibilizar a custódia preventiva com o regime prisional semiaberto, fixado na sentença penal condenatória recorrível, também caracteriza manifesta ilegalidade. 
    O saudoso Ministro Teori Zavascki, com a proficiência que lhe era peculiar, destacou que, 
    “[e]m que pese a nítida tentativa da decisão combatida na compatibilização da segregação cautelar com o regime prisional semiaberto fixado na condenação, sobreleva considerar que essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado pelas instâncias ordinárias, em contraposição à recente orientação dada por esta Suprema Corte ao art. 5ª, LVII, da Constituição Federal (HC 126.292, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki). Isso porque o aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando definido em sentença condenatória superveniente. É dizer que a condenação precedida de cognição ampla dos fatos e provas da causa, sob o crivo do contraditório, constitui único meio hábil a impor a prisão pena, cumprida necessariamente no regime inicial compatível com o caso, em observância ao princípio da individualização da pena. A prisão preventiva, de natureza nitidamente instrumental, não pode se enquadrar nas regras decorrentes da individualização da pena do acusado, fruto de pronunciamento judicial exauriente” (HC nº 132.923/SC, Segunda Turma, DJe de 24/6/16 - grifos nossos). 
    A par desse entendimento, reconheço neste primeiro exame, salvo melhor análise do ilustre Relator, a plausibilidade jurídica dos fundamentos trazidos na impetração de que não haveria motivo razoável para que o paciente, condenado em primeiro grau à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto pelo delito de tráfico de drogas, permaneça custodiado cautelarmente. 
    E, conforme pontuou a PGR, “o fato de o acusado haver ficado preso durante a instrução processual não autoriza, por si só, a continuidade da custódia (HC 135992/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23/10/2017).” (eDOC 29) 
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de confirmar a liminar deferida pelo Ministro Dias Toffoli e revogar a “prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0471.19.005531-2, ficando o juízo da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319)”. 
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente